Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-08.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005935-08.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.711.051-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDER DA SILVA GONCALVES - CPF: 017.601.461-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA MINEIRO TARGA - CPF: 724.561.751-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, “CAPUT”, (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRETEXTO INIDÔNEO – PROVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE IMPUTABILIDADE DIMINUÍDA OU DE INIMPUTABILIDADE PENAL EM FACE DA LEI FUNDAMENTAL PENAL E LEI DE DROGAS – ART. 28 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
1)
ABSOLVIÇÃO – AFASTAR O DOLO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO –
2)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA O ARTIGO 61, II, ‘F’ DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ –
3)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A condição de usuário de droga não conduz, de forma automática, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

É perfeitamente cabível a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), porquanto igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Lindomar Vieira Gomes de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1005935-08.2020.8.11.0006, em que condenou no incurso do
art. 147, caput c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006,
à pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. (Id. 151970165)

Nas razões recursais, o apelante busca:

a)

Preliminarmente: que seja instaurado incidente de insanidade mental para apurar o nível de dependência química do recorrente para fins de aferir a capacidade de entendimento e autodeterminação na ocasião dos fatos, bem como, eventual necessidade de tratamento;

b)

Mérito: busca-se pela absolvição do apelante, diante do estado de embriaguez/ uso de entorpecentes, com finalidade em retirar o dolo.

c)

Subsidiariamente, decotar agravante da alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP;

d)

Vencido o pedido anterior, requer que proceda a compensação entre a atenuante e agravante, por serem de igual preponderância, reduzindo a pena imposta. (Id. 151970175)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, apenas para compensar a atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, mantendo no mais a r. sentença inalterada. (Id. 151970177)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se
pelo parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 157022693)

Sumário: Apelação criminal – Ameaça praticada em contexto de relação doméstica e familiar contra mulher – 1. Requer a conversão do feito em diligência – Artigo 616, CPP – Instauração de incidente de insanidade mental – Inimputabilidade do agente pela dependência química – Isenção de pena – Alternativamente, busca a absolvição – Ausência de dolo – Impossibilidade – Drogadição voluntária não exclui a imputabilidade penal ou o dolo do agente – 2. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP – “Bis in idem” – Subsidiariamente, compensação com a atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal – Procedência parcial – Inexistência de “bis in idem” – Violência doméstica que não integra o tipo penal da ameaça – Compensação entre a atenuante e a agravante possível, pois igualmente preponderantes –
Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Lindomar Vieira Gomes de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1005935-08.2020.8.11.0006.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta no incluso caderno informativo que, no dia 24 de agosto de 2020, durante a madrugada, em horário indeterminado, na residência localizada na Rua das Américas, Quadra 02, Casa 12, Bairro Vila Real, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Lindomar Vieira Gomes de Oliveira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Suzana Mineiro Targa, sua ex-convivente, dizendo que iria matá-la, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, possuindo uma filha em comum, todavia, a ofendida rompera o relacionamento cerca de (um) mês antes dos fatos, eis que, durante a relação, o denunciado mostrou-se ciumento, além de ameaçá-la sempre quando consumia drogas.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, inconformado com a separação, o denunciado foi até a residência da vítima, e, lá estando, passou a proferir-lhe ameaça, dizendo-lhe “se você não ficar com ele, não vai ficar com ninguém, pois vou te matar” (ID. 40416712 - Pág. 12/13).

Consta dos autos termo de representação firmado pela vítima (ID. 40416712 - Pág. 14). Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas/informantes abaixo arroladas. Rol: 1. Suzana Mineiro Targa, vítima (ID. 40416712 - Pág. 12/13)

O Ministério Público oferece denúncia em apartado, em desfavor de LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. [...]” (id. 151968470)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia 24/08/2020, no horário e endereço mencionado, no Município de Cáceres/MT, inconformado com a separação, o acusado foi até da casa da sua ex-companheira, vítima Suzana Mineiro Targa, e chegando ao local, passou a lhe proferir ameaças, dizendo que iria matá-la (
se você não ficar com ele, não vai ficar com ninguém, pois vou te matar)
.

Consta ainda, que o acusado convivia maritalmente com a ofendida, por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que da relação possui uma filha e, que da data dos fatos, havia 01 (um) mês que a vítima teria rompido o relacionamento.

Após a vítima realizou a representação criminal em face do acusado e, nisso o Ministério Público ofereceu a denúncia.

Assim, ao longo da instrução processual, o Magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo
crime previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006, somando
a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto
.
Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...] Decido.

Pretende-se neste feito, atribuir a LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA, a prática do delito previsto no art. 147, caput c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06.

Do pedido de instauração do incidente de insanidade mental.

A defesa fundamenta seu pedido no fato de a vítima descrever que o acusado é usuário de entorpecentes e álcool, o que o torna pessoa agressiva.

Pois bem, conforme preconiza o artigo 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade mental se justifica quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. No caso em tela, entendo inexistir dúvidas acerca da higidez mental do réu, eis a simples alegação de dependência química sofrida não enseja, automaticamente, a instauração do incidente. É necessário que se façam presentes mínimos indícios que coloquem em dúvida a integridade mental do acusado, o que não se extrai no caso concreto.

[...]

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Ultrapassada essa etapa, passo à análise dos elementos contidos nos autos.

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 40416712 - Págs. 2/4), termo de exibição e apreensão (ID. 40416712 - Pág. 8), termo de representação criminal (ID. 40416712), pedido de providências protetivas (ID. 40416712 - Págs. 15/17), além das declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima, ao ser inquirida em sede policial, asseverou que: “(...)esta madrugada ele foi até a casa da declarante e dizia "se você não ficar com ele, não via ficar com ninguém, pois vou te matar", infelizmente não pegaram ele, mas esta manhã, uma guarnição da polícia foi até a casa onde ele estava e o prenderam. Diante disto, a declarante foi chamada a comparecer na delegacia para ser ouvida e requerer novas medidas protetivas, tendo em vista que requereu varias. Mas última já prescreveu” (id. 40416712 - Pág. 12)

Já em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e após as indagações, asseverou que: “(...)na maioria das vezes ele chegou em casa alterado, sobre efeito de álcool e drogas, eu lembro que ele disse mais ou menos assim, eu não lembro muito porque já tem um tempinho, que ele quis voltar e eu não aceitei ele de volta pra casa né, ai foi nesse momento que nós discutimos e ele falou que se eu não vivesse com ele não ia vivar com ninguém, eu não, não ia me deixar em paz, ele me ameaçou verbalmente, ele falou que ia me matar, mas isso eu não sei se ele falou na raiva sabe (...) Juíza: A senhora teve medo dele nesse dia? Vítima: Assim, me deu um pouco de medo porque eu estava só, depois eu fiquei pensando meu deus, se ele realmente fazer isso o que vai ser de mim e dos meus filhos que depende de mim, mas ai depois eu chamei a polícia (...)Promotoria: Nesse dia que ele foi preso (...) dessa situação, a Doutora perguntou do medo da senhora, a senhora chamou a polícia porque ficou com receio? Vítima: Sim, foi (...). Defesa: (...) Você sente seriedade quando ele faz essa ameaça contra você ou você acha que não? Vítima: Olha Doutor, o que eu já percebi da questão do Lindomar que ele faz isso quando está sob efeito de álcool e drogas (...) porque fora dos vícios ele é uma outra pessoa (...) Defesa: Mas você vê seriedade ou crê que é da boca pra fora? Vítima: Olha Doutor, eu creio que é da boca pra fora. (...)” (ID. 66956180)”

Os policiais militares que participaram da prisão, em que pese não inquiridos em Juízo, ao prestarem depoimento em sede extrajudicial confirmaram que efetuaram a detenção do acusado dormindo em um dos quartos da residência. O denunciado, ao ser interrogado em sede policial, afirmou que faz uso de entorpecentes e se recorda que chegou em casa drogado e bêbado, começou a discutir com a vítima e na posse de uma faca disse que a mataria se ela saísse de casa e após a ameaça, deitou na cama do casal e dormiu, sendo acordado pela polícia militar, que o encaminharam para a Delegacia de Policia (ID. 40416712 - Págs. 19/21).

Já em Juízo, foi declarado revel.

Eis a prova produzida.

Pois bem, sabe-se que o crime de ameaça é classificado como um delito formal, sendo desnecessária para a consumação, a intenção do agente de causar mal à vítima, tornando-se imprescindível que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Diante da prova examinada, entendo que restou devidamente configurado o delito em comento, eis que ameaça foi capaz de infundir temor à ofendida que, na data dos fatos, após o acusado chegar à residência e ter proferido ameaças de morte, acionou a Polícia Militar, que se fez presente e deteve o acusado, tento a vítima comparecido à Delegacia de Polícia e solicitado a concessão de novas medidas protetivas, na intenção de se proteger de possíveis atitudes do ofensor.

Impõe salientar que, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima deve ser considerada para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

Portanto, no caso concreto, tendo em vista que o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente em ambas as fases, entendo que há prova suficiente para sustentar a sentença condenatória.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta em razão da embriaguez do acusado, eis que, como sabido, a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes; e, uma vez demonstrada que a ação do acusado foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

Assim, a embriaguez voluntaria não retira a tipicidade da conduta e não é suficiente para afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima, que confirmou ter se sentido temerosa com as palavras proferidas pelo, razão pela qual, rejeito o pedido de absolvição.

[...]

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,DJe 23/11/2018], de modo que mantenho a agravante narrada na peça acusatória.

Assim, provada a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido 03.05.1988, filho de Nelson de Souza Arruda e Ledir Viegas, por transgressão aos ditames do art. 147, c.c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06, e assim, passo a dosimetria.

A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Seguindo as orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente está evidenciada, pois tinha conhecimento da ilicitude de seu ato. Registra outras ocorrências, mas não podemos afirmar ser portador de antecedentes criminais; Acerca da conduta social e personalidade, nada restou apurado; a motivação do crime não justifica a ação do réu. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito.

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa do sistema trifásico, depreendo a presença da atenuante da confissão extrajudicial (CP - art. 65, III, ‘d’), entretanto, deixo de aplicá-la, vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Verifico ainda, a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, razão pela qual agravo a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, o que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Iniciará o cumprimento da pena no REGIME ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Vedada a substituição da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a Súmula 588, do c. STJ.

Após o trânsito em julgado, determino que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. [...]” (Id. 151970165)

Inconformado com decisão, o apelante interpôs o presente recurso em busca das seguintes teses com os seus devidos fundamentos que passaremos analisar.

PRELIMINAR

Inicialmente, a defesa suscitou preliminarmente de nulidade por cerceamento da defesa, devendo ser instaurado incidente de insanidade mental do acusado para declarar a sua provável inimputabilidade em razão da sua dependência química, nos moldes do art. 45 da Lei n. 11.343/2006.

Razão não lhe assiste. Explico.

O art. 149 do CPP, dispõe que “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

Assim, a excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do CP aplica-se ao agente
“(...) que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Já o art. 45 da Lei 11.343/06 determina que
“É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

No caso em apreciação, o pedido de realização de exame pericial para comprovação da condição de inimputável, não vejo indícios mínimos de que o apelante seja portador de anomalia psíquica que pudesse implicar em redução de suas responsabilidades, mostrando-se impertinente, portanto, o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial.

Especificamente quanto ao consumo voluntário de drogas e bebidas alcoólicas, em adoção à
teoria da actio libera in causa
, o art. 28 do mesmo diploma legal dispõe que
“Não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”

Outrossim, é cediço que o simples fato do apelante ser usuário de entorpecentes, não torna incapaz e, a fim de corroborar com este posicionamento, vejamos o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021)

“[...] 1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,DJe de 14/11/2017). 2. O pleito de regime domiciliar sob a perspectiva da pandemia da Covid-19 e da Recomendação 62/CNJ não foi apreciada pela instância inferior, o que implica o não conhecimento da matéria junto a esta Corte Superior,sob pena de indevida supressãode instância. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)”

Assim, vale frisar, que além de não haver um indício sequer que o acusado estaria acometido por doença psíquica grave em decorrência do uso abusivo de entorpecentes, o próprio confessou, extrajudicialmente, a sua utilização de forma voluntária, já em juízo foi declarado revel.

Da mesma forma, a vítima relatou que o réu consumia álcool e drogas voluntariamente, ficando sempre uma pessoa agressiva.

Seguindo essa linha intelectiva, esta Corte vem se posicionando da seguinte forma:

“[...] A alegação de que o réu fez uso de droga ou que estava embriagado, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência dos benefícios contidos no artigo 28, II, §§1º e 2º, do Código Penal. [...] (N.U 0000951-39.2015.8.11.0049, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)”

“[...] “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados. A alegação de dependência química não enseja, por si só, a instauração do incidente de insanidade, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, notadamente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação dos réus (AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Se inexistem indicativos mínimos de que o apelante seja portador de anomalia psíquica que implique em redução de sua responsabilidade, mostra-se impertinente o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial, sobretudo quando sequer houve pedido de submissão a esse exame médico-legal pela defesa perante o Juízo de primeiro grau.[...] (N.U 1021787-11.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“[...] 1. A condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade; [...](N.U 1003017-59.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

1 – Da Absolvição

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do auto de prisão em flagrante (id. 151968463 – p. 01), boletim de ocorrência (Id. 151968463 – p. 02), Termo de exibição e apreensão (id. 151968463), Termo de representação (Id. 151968463 – p. 14), Solicitação de medidas protetivas (Id. 151968463 – p. 15), Relatório policial (Id. 15196846 – p. 43) e, além das provas orais colhidas na instrução processual.

Na delegacia, a
vítima Suzana Mineiro Targa
foi ouvida e relatou da seguinte forma:

“(...)esta madrugada ele foi até a casa da declarante e dizia "se você não ficar com ele, não via ficar com ninguém, pois vou te matar", infelizmente não pegaram ele, mas esta manhã, uma guarnição da polícia foi até a casa onde ele estava e o prenderam. Diante disto, a declarante foi chamada a comparecer na delegacia para ser ouvida e requerer novas medidas protetivas, tendo em vista que requereu varias. Mas última já prescreveu” (id. 40416712 - Pág. 12)

Em juízo
, a ofendida relatou os fatos em conformidade com a sua declaração na fase inquisitorial, asseverando que:

“(...)na maioria das vezes ele chegou em casa alterado, sobre efeito de álcool e drogas, eu lembro que ele disse mais ou menos assim, eu não lembro muito porque já tem um tempinho, que ele quis voltar e eu não aceitei ele de volta pra casa né, ai foi nesse momento que nós discutimos e ele falou que se eu não vivesse com ele não ia vivar com ninguém, eu não, não ia me deixar em paz, ele me ameaçou verbalmente, ele falou que ia me matar, mas isso eu não sei se ele falou na raiva sabe (...) Juíza: A senhora teve medo dele nesse dia? Vítima: Assim, me deu um pouco de medo porque eu estava só, depois eu fiquei pensando meu deus, se ele realmente fazer isso o que vai ser de mim e dos meus filhos que depende de mim, mas ai depois eu chamei a polícia (...)Promotoria: Nesse dia que ele foi preso (...) dessa situação, a Doutora perguntou do medo da senhora, a senhora chamou a polícia porque ficou com receio? Vítima: Sim, foi (...). Defesa: (...) Você sente seriedade quando ele faz essa ameaça contra você ou você acha que não? Vítima: Olha Doutor, o que eu já percebi da questão do Lindomar que ele faz isso quando está sob efeito de álcool e drogas (...) porque fora dos vícios ele é uma outra pessoa (...) Defesa: Mas você vê seriedade ou crê que é da boca pra fora? Vítima: Olha Doutor, eu creio que é da boca pra fora. (...)” (ID. 66956180)”

Percebe-se que a vítima em todas as ocasiões em que relatou o evento delituoso, foi enfática ao confirmar que a conduta do apelante.

Corroborando as assertivas da ofendida, tem-se o depoimento dos policiais militares, que relatou, perante a fase inquisitorial, que realizaram a prisão do réu, sendo encontrado em um dos quatros da residência dormindo.

Relataram ainda, que o denunciado ao ser interrogado na delegacia, confirmou que faz uso de entorpecentes, se recordando que chegou em casa drogado e bêbado, começou a discutir com a vítima e na posse de uma faca disse que a mataria se ela saísse de casa e após a ameaça, deitou na cama do casal e dormiu, sendo acordado pela polícia militar, que o encaminharam para a Delegacia de Polícia (ID. 40416712 - Págs. 19/21).

Apesar dos policiais não terem sido ouvidos em juízo, merece credibilidade o testemunho, pois, se encontra em conformidade com a narrativa da vítima em juízo.

Já quando o réu foi interrogado na delegacia, afirmou que faz uso de entorpecentes, que acaba ficando agressivo com a vítima, consequentemente, proferindo ameaças.

Em juízo, o réu foi considerado revel.

Pois bem.

O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

É cediço que o delito de ameaça é de natureza formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prenunciado.

O autor agirá ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, ou seja, a vítima se sente dominada, intimidada, passa a sentir medo, imaginando que sua vida e sua incolumidade estão em constante risco, pois, não sabe o que autor será capaz de fazer.

Importante ressaltar ainda, que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse sentido:

“[...] A absolvição é inviável quando as provas demonstram que a conduta imputada do apelante se amolda ao crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como stalking, no qual um indivíduo, reiteradamente, ‘invade a vida privada da outrem’ com o intuito de lhe restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação, causando-lhe danos físicos e/ou psicológicos. [...] (N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)”

“[...] A negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição “quando a prática do crime de ameaça está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima [...] corroborada pelas demais provas produzidas nos autos” (TJMT, Ap nº 29041/2018). [...](N.U 0000960-04.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)”

“[...] Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. Além disso, o crime de violação de domicílio é considerado de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia, contra a vontade de quem de direito. [...] (N.U 1001204-94.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Conforme já exposto, é sabido que a excludente da culpabilidade prevista no art. 26 do CP aplica-se ao agente
“(...) que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Especificamente quanto ao consumo voluntário de drogas e bebidas alcoólicas, em adoção à
teoria da actio libera in causa
, o art. 28 do mesmo diploma legal dispõe que
“Não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”

Assim, tratando-se de embriaguez e uso de entorpecentes de forma voluntária não há que se falar,
in casu
, em isenção da pena imposta ao apelante, em especial quando sua inimputabilidade não restou comprovada nos autos, pois a defesa sequer trouxe aos autos prova documental (laudos médicos por exemplo) que a corroborasse ou indicação/demonstração de algum indício que poderia colocar em dúvida a sanidade mental do apelante.

À propósito:

“[...] Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048). [...](N.U 1000734-96.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)”

“[...] O entorpecimento voluntário, provocado pelo uso de drogas, não exclui a culpabilidade do agente (CP, art. 28, § 1º). [...](N.U 1004389-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)”

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime do crime de ameaça no âmbito doméstico, por meio do depoimento da vítima, tudo em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação deve ser mantida.

2 – Da dosimetria da pena - decote da agravante (art. 61, alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP)

A defesa, subsidiariamente, busca-se pelo decote da agravante da alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, em razão a ocorrência de
bis in idem
.

Razão não lhe assiste. Explico.

Quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, não merece acolhimento. Isso porque conforme pacífico entendimento jurisprudencial “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

É certo que a incidência da referida agravante justifica-se em razão da maior reprovação moral do ato praticado por aquele que abusa da relação familiar e da proximidade que mantém com a vítima, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022, destaquei).

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’ Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. (TJ-MT - APR: 00019286220148110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020, destaquei)

Nessa mesma linha intelectiva,
in verbis:

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE). (N.U 1002975-45.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

3 – Da compensação entre a atenuante e agravante

Por fim, caso vencido todos os pedidos anteriores, a defesa busca-se que proceda a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem de igual preponderância.

Razão possui a defesa nesse ponto.

Verifica-se na sentença, que na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplica-la, eis que é vedado a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Por outro lado, reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Pois bem.

É
possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem consideradas de igual valor, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.

Assim,
somente obsta a compensação integral se o réu for considerado multirreincidente, o que não se constata no presente caso.

A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
pacificou o entendimento do
TEMA 585/STJ
, no julgamento do
RESp n. 1.738.994/PA
, que a
“reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

À propósito:

“[...] 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

“[...] 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Nesse mesmo sentido:

“[...] É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

(N.U 1015230-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Portanto, verificando que a pena está 05 (cinco) dias acima do mínimo legal, procedo a devida compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP), encontrando-se a reprimenda, definitivamente, em 01 (um) mês de detenção.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Lindomar Vieira Gomes de Oliveira, somente para realizar a compensação integral entre atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023